Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711105-44.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ DE MACEDO NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI No 13.954/2019. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente narra que é inativo da PMDF e teve a alíquota da pensão militar majorada após a publicação da Lei 13.954/19. Sustenta que os militares estaduais e distritais não podem ser alcançados por essa lei federal, uma vez que possuem regramento próprio. Requer a não incidência da alíquota majorada pela Lei 13.954/2019, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5%, bem como a restituição dos valores descontados no período. Subsidiariamente, requer que a contribuição incida somente sobre o valor dos proventos que superem o limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social. 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 40241027). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (Id. 40241031). 3. O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 4. Por sua vez, o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, estabelece que "incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 5. Em relação ao Tema 1177, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." 6. Observa-se que a tese firmada pelo Supremo se aplica tão somente aos Estados, uma vez que o STF não fez referência ao Distrito Federal. E há razão de ser, pois os Estados são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas, razão pela qual possuem competência para fixar a respectiva alíquota da contribuição previdenciária. Todavia, o Distrito Federal possui tratamento constitucional diferenciado, porquanto a responsabilidade financeira sobre a manutenção das polícias e do corpo de bombeiro militar do Distrito Federal é exclusiva da União (art. 21, XIV da Constituição Federal). 7. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional, sendo aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF. 8. Também não prospera o pedido subsidiário. Conforme consignado (item 4), a legislação específica determina que a contribuição deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares. 9. Precedentes: Acórdão 1615264, 07304811620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022; Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022 e Acórdão 1613798, 07076039720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1647319, 07111054420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. TEMA 1177 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal. Reafirma os fundamentos postos no recurso inominado e apresenta julgado de turma recursal diversa para embasar sua tese. 2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. 4. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 5. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660545, 07111054420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 43843410 e 43843411). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação dos artigos 1o, caput; 18, caput; 22, XXI; 24, XII e §§ 1o e 2o; 25, caput e § 1o; 42 e 149, § 1o, todos da CF, pela Lei n. 13.954/2019. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar da PMDF, de cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, para retornar ao desconto de 7,5% (sete e meio por cento), haja vista que a Lei n.13.954/2019 seria inconstitucional. Anote-se, por pertinente, que a tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Nesse ponto, o acórdão impugnado registrou, de forma irrepreensível, que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. É inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não coincidem com o art. 102, III, “d”, da CF, que fundamenta a sua interposição, razão pela qual deve incidir o verbete sumular n. 284/STF. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1381943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06- 2022 PUBLIC 27-06-2022 – g.n.). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal